Tribunal: TJMT
Processo: 0001022-45.2015.8.11.0080
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001022-45.2015.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALDIR PEREIRA DUARTE - CPF: 438.427.550-15 (APELADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), MARISA ZONTA - CPF: 934.831.630-34 (APELANTE), ALEKSANDER PASOTI FOSSA - CPF: 226.122.148-79 (ADVOGADO), ALEKSANDER PASOTI FOSSA - CPF: 226.122.148-79 (ADVOGADO), MARISA ZONTA - CPF: 934.831.630-34 (APELADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), VALDIR PEREIRA DUARTE - CPF: 438.427.550-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ÔNUS DO RECLAMANTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 940 – IMPERTINÊNCIA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESNECESSIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1 - É incontroverso de que o contrato de locação existiu, porém, não há prova cabal da mora, do valor pactuado ou qual mês não foi pago,
restando dúvida acerca da constituição do direito do autor.

2 - “O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas” (Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347).

3 - Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

4 - “AÇÃO DE COBRANÇA PARA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO SE ENQUADRA NOS PRESSUPOSTOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (Recurso Cível No 71000784843, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 26/01/2006) - (TJ-RS - Recurso Cível: 71000784843 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 26/01/2006, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/02/2006).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ambos os litigantes MARISA ZONTA e VALDIR PEREIRA DUARTE em face de sentença proferida na “AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS” ajuizada originalmente pelo VALDIR PEREIRA DUARTE nos autos de no 0001022-45.2015.8.11.0080 perante a Vara Única da Comarca de Querência – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. Num. 11576995 o magistrado de piso julgou improcedentes os pedidos formulados, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixou em R$1.000,00.

Em suma, aduz o recorrente MARISA ZONTA em seus argumentos colacionados sob ID. Num. 11576997 a necessidade aplicação do art. 940 do Código Civil Brasileiro; condenação em litigância de má-fé e majoração dos honorários sucumbenciais.

Em suma, aduz o recorrente VALDIR PEREIRA DUARTE em seus argumentos colacionados sob ID. Num. 11577452 que incumbe ao locatário guardar os recibos de seus pagamentos; que na inicial foi pleiteado o pagamento dos alugueis dos meses de outubro de 2012 ao mês de setembro de 2014; que a apelada confirmou o período de locação; por fim requer a condenação da apelada ao pagamento dos alugueres atrasados e não pagos no valor de R$ 23.283,23 descritos na petição inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020